Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706097-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROSSONI RESTAURANTE E BAR LTDA RECORRIDO: TEODORA ANITA DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Consumidor. Civil. Apelação. Ação indenizatória. Queda em estabelecimento comercial. Dano moral e estético. Configuração. Valor. Readequação. Sentença parcialmente reformada. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que condenou o réu a indenizar danos morais e estéticos, no valor de R$ 10.000,00 e R$ 3.000,00, respectivamente. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se: [i] há excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima; [ii] há dano estético indenizável; [iii] o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser aumentado. III. Razões de decidir 3. Resulta incontroverso do conjunto probatório que a Autora caiu de uma altura de quatro metros ao tentar acessar o banheiro do estabelecimento comercial Réu, em decorrência do qual sofreu fratura completa do colo femoral esquerdo e submeteu-se a cirurgia para fixação de dispositivos metálicos, além de sessões de fisioterapia. 4. O ato ilícito decorre da falha na prestação dos serviços a cargo da Apelante, que negligenciou a sinalização e o isolamento da área do banheiro da qual foram retiradas grades de proteção do buraco de ventilação do andar inferior. 5. A circunstância de a Autora ter ultrapassado eventual barreira física colocada no local demonstra, em verdade, que a tentativa de sinalização e de isolamento da área não foi suficiente para evitar o acidente de consumo, o que robustece a negligência da Ré e, consequentemente, infirma o nexo de causalidade. 6. No caso, o laudo do fisioterapeuta atesta a existência de cicatriz resultante da cirurgia na cabeça do fêmur. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, “para a indenização pelos danos estéticos, é necessário, tão somente, que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa e que a visibilidade seja permanente e em qualquer lugar do corpo humano” (TJDFT, 0748118-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 27/06/2024). 7. Atento às peculiaridades do caso vertente, levando-se em conta a reprovabilidade da conduta, a capacidade econômica do agente, bem como as condições sociais e a intensidade do sofrimento da vítima, revela-se mais adequado fixar o valor da indenização em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com base em precedentes desta eg. Corte. 8. Por outro lado, a fixação do valor da indenização por dano estético em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequada, tendo em vista que o local da cicatriz (quadril) não é frequentemente visível e aparente. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do Réu não provido. Recurso da Autora parcialmente provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0748118-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 27/06/2024. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inexistência do dever de indenizar, porquanto ausente falha na prestação do serviço, ressaltando que a parte recorrida teria acessado local interditado e devidamente sinalizado, razão pela qual a queda teria ocorrido por culpa exclusiva da consumidora. Assevera que não teria sido evidenciada situação de impedimento ou suspeição das testemunhas, que não poderiam ter sido ouvidas como informantes pelo fato de serem empregadas da parte recorrente. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024